Tribunal: TJMT
Processo: 0024747-75.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024747-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDUARDO DE SOUZA ROSA - CPF: 077.320.771-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado. Rompimento de tornozeleira eletrônica. Bem destinado a serviço público. dolo configurado. Maus antecedentes e fixação de valor mínimo para reparação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dano qualificado a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e fixou valor mínimo para reparação de danos, visando absolvição. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para dano simples e afastada a indenização, com redução das penas.

II. Questões em discussão

1)
Atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; 2) caracterização da qualificadora [prejuízo ao patrimônio do Estado de Mato Grosso]; 3) valor mínimo para reparação de danos; 4) desproporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1.
“O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de dano qualificado, não sendo necessária a comprovação de dolo específico ou de prejuízo efetivo ao erário.”
(TJSP, AP nº 15001478920208260344)

2.
“A destruição dos dispositivos, ainda que pertencentes a pessoa jurídica de direito privado, afeta diretamente o serviço público de monitoramento eletrônico, justificando a subsunção ao tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.”
(TJSC,
ElfNu
nº 50124124020218240019)

3.
“No caso, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, houve, da mesma forma, indicação do valor pretendido, sendo garantida, desde o começo da etapa judicial, a ampla defesa e o contraditório para todos os envolvidos no sentido de impugnar o valor indiciado ou, ainda, afastar o pleito reparatório, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reparada.”
(STJ, AgRg no REsp: 2055377 SC)

4. Os maus antecedentes se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp: 2143163 SP).

5.
"A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos"
(STJ, AgRg no AREsp: 2223205 SC)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O crime de dano exige apenas dolo genérico, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de causar prejuízo ao erário.

2. O rompimento voluntário de tornozeleira eletrônica configura o crime de dano qualificado, por se tratar de bem destinado a serviço público, ainda que fornecido por empresa privada.

3. Mostra-se válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos quando há pedido expresso na denúncia, indicação do montante e comprovação em prova técnica.

4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito, caracteriza maus antecedentes.

5. A existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente maus antecedentes, elide a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”; 44, II; 59; 65, III, “d”; 68; 77; 107; 163, parágrafo único, III. CPP, arts. 387, IV; 577; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 2055377 SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24.4.2023; STJ, AgRg no AREsp: 2143163 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp: 2223205 SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023; TJMT, AP nº 0007012-80.2017.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2021; TJSP, AP nº 15001478920208260344, Relatora: Des.ª Isaura Cristina Barreira, 30.1.2025; TJSC,
ElfNu
nº 50124124020218240019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, 2.9.2025; TJMG, AP nº 00018263520228130040, Relator: Des. Danton Soares Martins, 28.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0024747-75.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDUARDO DE SOUZA ROSA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDUARDO DE SOUZA ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0024747-75.2018.8.11.0042), que o condenou por dano qualificado [contra o patrimônio público] a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como reparação de danos no valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) - art. 163, parágrafo único, III, do CP - (ID 341316897).

O apelante
sustenta: 1) atipicidade da conduta por ausência de dolo específico [
“de dano ao patrimônio público”
]; 2) a qualificadora [prejuízo ao patrimônio do Estado de Mato Grosso] não estaria caracterizada; 3)
“a fixação de valor mínimo exige instrução probatória adequada”
; 4) a pena-base foi exasperada de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para dano simples e afastada a reparação de danos, com redução das penas (ID 341316902).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 341316903).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Impertinência - Rompimento de tornozeleira eletrônica - Dolo genérico - Tipo penal não exige finalidade específica - Afastamento da qualificadora -Impossibilidade - Bem afetado pelo serviço público - Pleito pela não valoração dos maus antecedentes - Jurisprudência pacificada pelo STJ - Fatos anteriores ao crime com trânsito em julgado posterior ao delito - Reparação por danos materiais - Auto de avaliação emitido - Valor do patrimônio público aferido - Julgados do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 343043366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 16/11/2017, em horário não esclarecido, na residência localizada na Rua Itaipu, n°208, Bairro Canjica, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado EDUARDO DE SOUZA ROSA, com consciência e vontade, deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme constatado pelo Laudo Pericial de ID 107136491, pág. 29-32 e ID 107136492, pág.1

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data de 17/11/2017, o denunciado foi abordado por policiais militares, os quais constataram que ele deveria utilizar tornozeleira eletrônica.

Diante disso, os policiais realizaram diligência e lograram localizar a tornozeleira danificada na residência do denunciado.

Ao ser interrogado, o denunciado informou que, durante uma briga com sua namorada, teria ficado nervoso e quebrado a tornozeleira.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra EDUARDO DE SOUZA ROSA, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, [...]

Requer, ainda, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando da sentença condenatória, seja arbitrado o valor mínimo de R$ 171,00 (cento e setenta e um), condenando o denunciado a reparar os danos (materiais) causados pelo ilícito criminal.”

(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 341316417)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 107136491, pgs. 3-5), auto de apreensão (ID 107136491, pgs. 7-8), laudo pericial (ID 107136491, pgs. 29-32 e ID 107136492, pg. 1) e auto de avaliação indireta (ID 152914731).

O laudo pericial atestou que a tornozeleira eletrônica apresentava "Seção da Cinta de fixação da Tornozeleira, separando-a em duas partes e permitindo a retirada da mesma. Tal dano foi produzido provavelmente pelo uso de instrumento de natureza cortante aliado à força física" [...]

No que tange à autoria, verifico que esta também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Em seu interrogatório na fase policial, o réu EDUARDO DE SOUZA ROSA confessou a autoria delitiva, afirmando que "tinha se desentendido com sua namorada e por isso ficou muito nervoso e acabou rompendo sua tornozeleira eletrônica" (ID 107136491, pgs. 16-17).

Corroborando a confissão, a testemunha Jean Kleber Rodrigues da Silva, policial militar, ouvida em juízo, confirmou que no dia dos fatos abordaram o réu, ocasião em que realizaram a checagem do nome dele, constatando que EDUARDO deveria estar usando tornozeleira eletrônica. Logo em seguida, o réu afirmou que estava sem tornozeleira porque tinha tirado o aparelho, que foi localizado na residência dele, para onde a PM se dirigiu (ID 206006595).

A testemunha Alcino José da Silva Filho, também policial militar, não se recordou dos fatos com precisão (ID 206006595).

DA TIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que o réu agiu de modo impensado após discussão familiar, sem qualquer intenção de causar prejuízo ao Estado.

Contudo, tal tese não merece acolhimento. O crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não sendo necessário o dolo específico ou animus nocendi. [...]

No caso em análise, o réu confessou ter rompido a tornozeleira eletrônica em um momento de nervosismo, o que demonstra sua vontade livre e consciente de danificar o equipamento, ainda que motivado por questões emocionais. Portanto, presente o dolo genérico, a conduta é típica.

DA QUALIFICADORA

A defesa também argumenta que a tornozeleira eletrônica não é bem público, mas sim bem pertencente à empresa privada contratada pelo Estado para prestar o serviço de monitoramento, razão pela qual o fato deveria ser desclassificado para dano simples.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. A tornozeleira eletrônica, ainda que fornecida por empresa privada contratada pelo Estado, integra o sistema de monitoramento eletrônico de presos, sendo utilizada para o cumprimento de pena ou medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário, constituindo, portanto, bem destinado a serviço de utilidade pública. [...]

Portanto, correta a capitulação da conduta no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Embora não tenha sido expressamente alegado pela defesa, cumpre analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor do bem danificado (R$ 171,00).

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme a Súmula 599 do STJ: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública".

Ademais, o dano causado à tornozeleira eletrônica extrapola os prejuízos situados na esfera meramente econômica, pois afeta diretamente o sistema de monitoramento eletrônico de presos, comprometendo a eficácia da execução penal e a segurança pública.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu EDUARDO DE SOUZA ROSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: [...]

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, conforme condenações anteriores por tráfico de drogas (Ações Penais nº 00259137920178110042 e 00197929820188110042), que, embora com trânsito em julgado posterior ao fato em apuração, referem-se a crimes anteriores, o que autoriza sua valoração negativa, conforme entendimento do STJ [...]

Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (maus antecedentes), majora-se a pena-base em 1 (um) mês, adotando-se o critério de 1 (um) mês por vetorial negativa (1/6 da pena mínima), nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ.

Fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 12 dias-multa.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzo a pena em 1 (um) mês e 2 (dois) dias-multa, resultando em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena

Levando-se em conta a pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, ex vi do disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP. A pena deverá ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1º, “c”).

Da Substituição da Pena e do Sursis

Considerando que não estão presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP (antecedentes), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP), e não concedo o sursis penal (art. 77, CP). [...]

Da reparação de danos

Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados ao Estado de Mato Grosso em R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 152914731). [...]”
(Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito - ID 341316897).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo termo de apreensão (ID 341316407 - fls. 7), termo de entrega (ID 341316407 - fls. 8), Laudo Pericial n° 2.05.2017.016469-01 (ID 341316407 - fls. 29/32) e Auto de Avaliação Indireta nº 2024.16.181657 (ID 341316414), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Jean Kleber Rodrigues da Silva, policial militar (ID 341316407 - fls. 22/23), Alcino José da Silva Filho, policial militar (ID 341316407 - fls. 25/26) e EDUARDO DE SOUZA ROSA, apelante (ID 341316407 - fls. 17/18).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Jean Kleber Rodrigues da Silva e Alcino José da Silva Filho (Relatório Mídias - ID 341316887) e decretada a revelia do apelante.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Jean Kleber Rodrigues da Silva e Alcino José da Silva Filho], em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 16.11.2017, na residência particular, localizada à rua Itaipu, n° 208, bairro Canjica, Cuiabá/MT, localizaram uma tornozeleira eletrônica danificada pertencente a EDUARDO DE SOUZA ROSA [apelante].

Essa versão está corroborada pelo Laudo Pericial n° 2.05.2017.016469-01, o qual constatou que o
“dano foi produzido, provavelmente, pelo uso de instrumento de natureza cortante aliado à força física”
(ID 341316407 - fls. 29/32).

Ressalta-se que o apelante admitiu, na fase policial, ter rompido a tornozeleira eletrônica em razão de desentendimento com a namorada (ID 341316407 - fls. 17/18).

Com efeito,
“o dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de dano qualificado, não sendo necessária a comprovação de dolo específico ou de prejuízo efetivo ao erário”
(
TJSP, AP nº 15001478920208260344, Relatora: Des.ª Isaura Cristina Barreira, 30.1.2025).

Anota-se julgado desta e. Câmara:

“Comete o crime de dano qualificado o indivíduo que deliberadamente danifica tornozeleira eletrônica, arrancando-a de seu corpo.”
(AP nº 0007012-80.2017.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2021)

Em seu turno,
“também não há que se falar em desclassificação do crime de dano qualificado para o delito de dano simples, conforme almejado pela Defesa Técnica, posto que, ainda que pertença a empresa privada, a tornozeleira eletrônica é considerado bem público administrado pelo Estado”
, como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 341316903).

Ao caso, aplicável aresto do e. TJSC:

“A destruição dos dispositivos, ainda que pertencentes a pessoa jurídica de direito privado, afeta diretamente o serviço público de monitoramento eletrônico, justificando a subsunção ao tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal”
(
ElfNu
nº 50124124020218240019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, 2.9.2025).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

No tocante à reparação de danos, verifica-se que a 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postulou a condenação do apelante pelos danos materiais causados ao Estado de Mato Grosso [inutilização da tornozeleira eletrônica], tanto na denúncia (ID 341316417) quanto nas alegações finais (ID 341316894), indicando o valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), consoante auto de avaliação indireta (ID 341316414).

O c. STJ possui entendimento de que
“no caso, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, houve, da mesma forma, indicação do valor pretendido, sendo garantida, desde o começo da etapa judicial, a ampla defesa e o contraditório para todos os envolvidos no sentido de impugnar o valor indiciado ou, ainda, afastar o pleito reparatório, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reparada”
(AgRg no REsp: 2055377 SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24.4.2023).

Nessa linha, decidiu o e. TJMG:

“A fixação de indenização a título de danos patrimoniais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é válida se encontrar ressonância na prova técnica - laudo de avaliação indireta - coligida.”
(AP nº 00018263520228130040, Relator: Des. Danton Soares Martins, 28.5.2025)

Desse modo, a reparação por danos materiais deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes.

Observa-se que o apelante, na data da sentença [30.10.2025], registrava condenação definitiva por tráfico privilegiado, praticado em 23.5.2017, com trânsito em julgado em 16.8.2022 [Ação Penal nº 0025913-79.2017.8.11.0042], a configurar os maus antecedentes, que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(
STJ, AgRg no AREsp: 2143163 SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2022).

Portanto,
a pena-base deve ser mantida em
7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), de modo a reduzir a pena intermediária a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Por fim,
"a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos"
(STJ, AgRg no AREsp: 2223205 SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026